Tribunal: TJDFT
Processo: 0756491-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença monitória. Pesquisa patrimonial. Sistema PREVJUD. Indeferimento. Inclusão de cônjuge no polo passivo. Regime de comunhão parcial de bens. Pesquisa via SNIPER. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Pedido de pesquisa PREVJUD em nome da executada, bem como a inclusão de seu cônjuge no polo passivo para fins de pesquisas patrimoniais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o deferimento de pesquisa PREVJUD em execução de natureza não previdenciária, e (ii) estabelecer se é possível a inclusão do cônjuge da executada, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, no polo passivo do cumprimento de sentença, para fins de investigação patrimonial.
III. Razões de decidir
3. Os sistemas informatizados de apoio ao Judiciário destinam-se a conferir maior efetividade à execução, devendo sua utilização observar os princípios da razoabilidade e da cooperação processual, a fim de evitar diligências inúteis ou meramente reiterativas.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de pedidos de pesquisas eletrônicas, desde que justificada no caso concreto e compatível com a utilidade do meio empregado.
5. O sistema PREVJUD destina-se especificamente ao acesso a informações previdenciárias, como dossiê médico, previdenciário e processos administrativos, sendo voltado à instrução de demandas previdenciárias, não se mostrando adequado, no momento, à persecução patrimonial em cumprimento de sentença de natureza cível.
6. Constatada a existência de diversas diligências patrimoniais já realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, revela-se desnecessária a ampliação das pesquisas mediante ferramenta inadequada à finalidade executiva.
7. O regime de comunhão parcial de bens implica a comunicabilidade dos bens adquiridos e das dívidas contraídas na constância do casamento, especialmente quando relacionadas aos encargos da família ou à atividade econômica comum.
8. A inclusão do cônjuge da executada no polo passivo mostra-se juridicamente viável para apuração da meação, desde que assegurado o contraditório, sendo temerária a constrição direta de seu patrimônio antes de sua citação e manifestação nos autos.
9. A pesquisa prévia de dados patrimoniais do cônjuge, por meio do sistema SNIPER, constitui medida adequada para subsidiar futura deliberação judicial acerca de eventual constrição.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. O sistema PREVJUD é destinado à instrução de ações previdenciárias e não se presta, em regra, à pesquisa patrimonial em cumprimento de sentença de natureza cível. 2. A utilização de ferramentas eletrônicas de investigação patrimonial deve observar a razoabilidade e a efetiva utilidade no caso concreto, especialmente quando já realizadas diversas diligências similares. 3. É admissível a inclusão do cônjuge no polo passivo da execução, em regime de comunhão parcial de bens, para apuração da meação, desde que assegurado o contraditório e vedada a constrição patrimonial prévia à sua citação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; CC, arts. 1.658 a 1.666, especialmente art. 1.664. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.02.2011.